Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711656-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVIO JUVENTIL BARBOSA AGRAVADO: VICTOR DA COSTA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Mavio Juventil Barbosa contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência e de evidência pleiteadas (proc. no 0710205-77.2020.8.07.0001, ID no 60832270). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de pedido de tutela de evidência ou de urgência para que o autor seja reintegrado na posse de determinadas unidades do edifício construído pelo réu no imóvel que o autor afirma ter vendido ao réu com reserva de domínio. Alega que o réu se obrigou a construir o edifício e entregar cinco unidades ao autor (as unidades 105, 305, 306, 405 e 406), mas descumpriu o contrato, pois: a) não estregou a obra pronta, que já devia estar concluída há mais de dois anos; b) alienou algumas unidades antes de entregar a obra; c) construiu mais um andar no edifício, não previsto no contrato originário; d) não entregou as unidades que caberiam ao autor como forma de pagamento do preço. [...] Em relação à tutela de urgência, é prematuro concluir pela probabilidade do direito alegado. O contrato de ID Num. 60760004 é um instrumento particular de cessão de direitos, não é apto a transferir propriedade, e consta na cláusula décima segunda que o autor teria posse, e não propriedade, situação que o réu declarou conhecer. Assim, tudo indica que a cláusula de reserva de domínio necessita ser interpretada com cuidado, pois o contrato não parece ter abrangido uma compra e venda propriamente dita, mas uma cessão de direitos possessórios. E a cláusula décima terceira previu que, se a obra não fosse concluída no prazo, o réu teria a obrigação de pagar ao autor rendimentos de aluguel das unidades não entregues, até a efetiva entrega. Isso parece indicar que as partes pretenderam prever uma indenização pelo atraso, e não a rescisão, e o autor nada menciona quanto a isso na petição inicial. O processo possivelmente envolverá discussão a respeito de qual seria o prazo razoável de atraso, o que recomenda cautela, uma vez que o réu poderá trazer elementos adicionais sobre essa questão. [...] Há ainda, a notícia de alienação de unidades a terceiros, o que também recomenda cautela na devolução da posse imediatamente ao autor. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela da evidência e tutela de urgência.” Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que ajuizou ação de rescisão contratual com pedido liminar de reintegração de posse em desfavor do agravado, pois este não teria cumprido as suas obrigações. Esclarece que o contrato celebrado com o agravado previa a construção de um prédio com unidades residenciais e comerciais no terreno que lhe pertence desde 2006. Em contrapartida, o recorrente receberia do agravado 5 (cinco) unidades autônomas. Destaca que teria comprovado que é o legítimo possuidor do terreno e que as cláusulas contratuais são claras ao dispor sobre as obrigações assumidas por ambos os contratantes. Além disso, estaria demonstrado o inadimplemento contratual por parte do agravado, pois toda a obra deveria ter sido finalizada em 14 de abril de 2018, ou seja, 24 meses após a celebração do contrato. Desse modo, diante da cláusula de reserva de domínio e do inadimplemento do agravado, defende que o contrato deve ser rescindido, com a sua imediata imissão na posse das unidades 105, 305, 306, 405 e 406 (cláusula 13a) e das unidades 04, 05, 103, 401 e 504 que serão vendidas para finalizar a obra do prédio. Preparo (ID no 16082146 e no 16082148). É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, que voluntariamente resolveram celebrar o contrato submetido à análise da controvérsia. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o agravante sustentar a necessidade de rescisão imediata do contrato, diante do inadimplemento do agravado. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a celebração do contrato objeto da demanda originária (ID no 60760004) e as razões que teriam concorrido para a construção apenas parcial do empreendimento objeto do negócio jurídico. Todavia, essa avaliação somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro